Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ARREPENDIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. IDADE AVANÇADA. GRAU DE ESCOLARIDADE. FATORES POR SI SÓS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. A idade avançada ou o grau de escolaridade do postulante, por si sós, não são capazes de corroborar a tese de locupletamento ilícito da instituição financeira às custas da ingenuidade ou hipossuficiência do mutuário, sobretudo caso inexistentes provas inequívocas da má-fé da pessoa jurídica credora.
3. Em razão da assunção dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no préstimo, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo, conforme determina o art. 17, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Afastada a alegação de falha na prestação de serviço disponibilizado pelo banco demandado, não há que se falar em dano moral, tampouco em ressarcimento por ofensa aos direitos da personalidade do devedor.
5. Recurso de apelação não provido.